Tribunal: TJDFT
Processo: 0766795-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI 5.174/2013. JORNADA DE REFERÊNCIA. REDUÇÃO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. LEI 6.523/2020. REESTRUTURA TABELA DE VENCIMENTOS. HORA DE TRABALHO. DESPROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE 40 HORAS. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora pede o pagamento de valores retroativos de julho de 2020 em diante. Se a ação foi ajuizada em julho de 2025 não estão prescritas as parcelas pleiteadas. Prejudicial afastada.
2. A Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal definiu que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013".
3. Já a Súmula Vinculante n.o 37 do STF afirma expressamente que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
4. Se o legislador não estabeleceu proporcionalidade entre as horas trabalhadas nos regimes de 40 horas e de 20 horas semanais, mas antes implementou custo diverso em cada regime isoladamente considerado, não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir eventual assimetria de vencimentos devido à redução de carga horária, fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da separação de poderes.
5. O servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde que opta, em ato voluntário, por alterar sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais está ciente da diversidade de regimes estabelecidos pelas Leis no 5.174/2013 e no 6.523/2020, notadamente em relação ao custo da hora trabalhada, não havendo que se falar em redutibilidade de vencimentos.
6. Nesse sentido: “4. A Lei Distrital no 6.523/20202 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e apresenta as tabelas remuneratórias, considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos, mas nada disse ou disciplinou de forma diferente sobre a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas. (...). 5. Conforme expressa disposição constitucional: “Art. 169.A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 109, de 2021) § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional no 106, de 2020) I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. 6. Na hipótese vindicada, inexiste previsão orçamentária para o pagamento das diferenças salariais, além de não haver lei específica fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferente jornada de trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.” (Acórdão 1902182, 0701185-75.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.)
7. Outros precedentes: Acórdão 1885487, 0707771-89.2023.8.07.0008, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 2053133, 0730195-33.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.
8. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
9. Sem custas ou honorários.